Tribunal: TCU
Processo: 009.224/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto pela ex-servidora Marileuza Terezinha dos Santos em face do Acórdão 1923/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, anulando-se o Acórdão 1923/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. restituir os autos ao Gabinete do Relator a quo , para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.